Tribunal: TJDFT
Processo: 0741971-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741971-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LUIZ DE SOUZA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO LUIZ DE SOUZA contra decisão que, em cumprimento de sentença promovido por EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S.A. em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, indeferiu pedido do advogado agravante para expedição de alvará, visando o levantamento de parte dos honorários sucumbenciais e reserva de crédito nos autos de origem. Em suas razões recursais, o advogado agravante alega que, quando da rescisão do contrato de trabalho existente entre ele e a empresa exequente, já havia sido fixado, respectivamente, em sentença e decisão denegatória da impugnação ao cumprimento de sentença, honorários sucumbenciais no percentual de 10% (totalizando 20%, correspondente ao valor de R$442.572,00). Ressalta que, em razão de ter atuado na fase cognitiva e de cumprimento de sentença faz jus ao levantamento de metade do valor referente aos honorários. Relata que no feito de origem foi homologado acordo, sem a sua ciência, que englobou os valores fixados a título de honorários sucumbenciais, restando pactuada a quitação integral do débito (principal mais honorários sucumbenciais) em três parcelas de R$737.620,02. Acrescenta que duas parcelas já foram depositadas, havendo possibilidade de levantamento do valor, a qualquer momento, pela empresa exequente. Assevera que nos autos de origem já teriam sido apreciados e deferidos pleitos para expedições de alvarás e precatórios. Destaca que os honorários, tanto contratuais como de sucumbência, possuem natureza jurídica de verba alimentar, não trabalhista ou previdenciária; que a revogação do mandato não impede o recebimento da verba sucumbencial devida e que a competência para sua execução é da justiça comum, nos mesmos autos do cumprimento de sentença. Salienta que a quitação outorgada em processo trabalhista, concernente a verbas rescisórias, não alcança honorários de sucumbência de titularidade do advogado, antigo preposto. Aduz a presença de requisitos para concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, probabilidade do direito, consubstanciado no fato de que atuou nas ações como advogado da empresa exequente, fazendo jus, portanto, ao recebimentos dos respectivos honorários de sucumbência; e risco de dano grave, consistente na possibilidade de levantamento pela credora da totalidade da quantia depositada nos autos. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar “o BLOQUEIO da íntegra do valor ora em discussão, qual seja, R$221.286,00 (duzentos e vinte e um mil, duzentos e oitenta e seis reais), equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais englobados pelo acordo havido entre as partes e homologado pelo juízo singular, devendo referida quantia permanecer na conta judicial até final decisão a ser proferida por este Tribunal de Justiça;” (sic) (Id. 19909820 - Pág. 20). No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para “fins de restar deferido ao Agravante e titular do direito aos honorários de sucumbência fixados nos autos da ação originária O LEVANTAMENTO da quantia de R$221.286,00 (duzentos e vinte e um mil, duzentos e oitenta e seis reais), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total dos honorários sucumbenciais fixados no feito originário e que já estão ali depositados em juízo.” (Id. 19909820 - Pág. 20). Preparo no Id. 19909824. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se a presença dos requisitos para concessão da tutela antecipada recursal requerida. Com efeito, a probabilidade do direito está consubstanciada no fato de que nos autos de origem foram proferidas decisões deferindo, inclusive, a expedição de precatório em favor do advogado ora agravante (Id. 64848166 - Pág. 1), bem como restou evidenciada sua atuação como patrono da empresa exequente nas referidas ações. O risco de dano grave consiste na possibilidade de levantamento da totalidade da quantia depositada nos autos pela empresa exequente, conforme requerimento por esta formulado no Id. 72467128 - Pág. 2, tendo em vista a determinação na decisão agravada de prosseguimento do feito. Ante o exposto, CONCEDO a tutela antecipada recursal para que seja reservado nos autos de origem a quantia de R$221.286,00, equivalente a 50% do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo a mesma permanecer na conta judicial até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora